Tribunal: STF
Processo: ARE 1404014
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ A PROLAÇÃO DE DECISÃO DE MÉRITO NO RE 626.307. NÃO CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRAZO VINTENÁRIO PREVISTO NO ART. 177 DO CC/16 C/C ART. 2.028 DO CC/02. PRECEDENTES. DIREITO ADQUIRIDO. PRETENSÃO RECURSAL VOLTADA, NO TOCANTE À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DE CADERNETA DE POUPANÇA, À APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO FINAL DO TRINTÍDIO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO PELO INDEXADOR OFICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA ESTABELECIDO NO INÍCIO DO PERÍODO AQUISITIVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CADERNETAS DE POUPANÇA COM DATAS DE ANIVERSÁRIO COMPREENDIDAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 1989. APLICAÇÃO DO IPC NO PATAMAR DE 42,72%. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO JULGAMENTO CONJUNTO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS Nº 1.107.201/DF E Nº 1.147.595/RS. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO ÍNDICE QUE MELHOR REFLITA A DEPRECIAÇÃO DA MOEDA. PRECEDENTES. JUROS REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA DESDE O DEPÓSITO DOS VALORES DE FORMA IRREGULAR ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente